Tribunal: STF
Processo: Rcl 74650
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Animal Planet Hospital Veterinário alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011332-75.2023.5.15.0046, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).   

Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 3.961 e 5.625. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho,  nos seguintes termos:

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE. PEJOTIZAÇÃO.
[...]
Com todo respeito à decisão de origem, tão somente a Justiça do Trabalho é competente para analisar a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. 
Nesse sentido é a expressa disposição do art. 114, inc. I, da Constituição da República. 
Conforme entendimento pacificado pelo C.TST, não é possível afastar a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que estão presentes os requisitos da relação de emprego ou há alegação de fraude. 
Trata-se de distinguishing em relação às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Nesse sentido:
[...]
Dessa forma, considerando o contexto fático delineado na inicial, não há dúvidas acerca da necessidade de reforma da r.sentença. 
Importante ressaltar que a questão não é nova no âmbito deste E.TRT15, haja vista o notório número de ações ajuizadas contra as reclamadas com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e, por conseguinte, com o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho. 
Ante o exposto, decido dar provimento ao pleito para, anulando a r. sentença, declarar a competência material da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem para que o mérito dos pedidos seja apreciado (respeitado o livre convencimento motivado).

Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.

Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes. 

Todavia, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de representação comercial (Tema n.  550/RG) e de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48),  firmou precedentes que estabelecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas. 

Contudo, o presente caso trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa às decisões do Supremo.

Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.  

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente